Tribunal: TJDFT
Processo: 0707126-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0707126-13.2022.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: MOZAR GARCIA DOS SANTOS DESPACHO Nada a prover sobre o pedido de republicação de atos, em face da ausência de qualquer vício nos atos já realizados nos autos. Aguarde-se o trânsito em julgado. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora